Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000138-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 15.647.856/0001-20 (AGRAVANTE), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - CPF: 008.364.349-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000138-59.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE ÁREA LICENCIADA E ÁREA INTERVENCIONADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, para sustar tutela de urgência que havia suspendido Auto de Infração e Termo de Embargo ambiental lavrados em face da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade do embargo ambiental, bem como se é cabível o restabelecimento da tutela provisória que suspendeu os atos administrativos, diante da alegada regularidade da intervenção ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência técnica entre a área efetivamente embargada e a área autorizada, demonstrada por dados geoespaciais oficiais, fragiliza a alegação de atuação integralmente amparada por licença ambiental.

4. Elementos constantes do relatório técnico de fiscalização indicam possível supressão de vegetação nativa em desacordo com a autorização concedida, afastando, neste momento processual, a caracterização inequívoca de manejo de restauração campestre.

5. A controvérsia técnica entre laudos particulares e relatório oficial demanda instrução probatória aprofundada, sendo inadequada sua resolução em sede de cognição sumária.

6. O embargo ambiental possui natureza vinculada, constituindo medida obrigatória diante da constatação de irregularidade, nos termos da legislação estadual e do Código Florestal.

7. A ausência de validação do Cadastro Ambiental Rural reforça a incerteza quanto à regularidade ambiental da propriedade, constituindo elemento relevante à análise da controvérsia.

8. O risco de dano ambiental irreversível justifica a manutenção do ato administrativo, prevalecendo o interesse público na proteção do meio ambiente sobre interesses econômicos imediatos.

9. A complexidade técnica da matéria recomenda prudência judicial, com preservação dos efeitos do embargo até a adequada elucidação dos fatos por meio de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental somente pode ser afastada mediante prova robusta, inviável em sede de cognição sumária. 2. Havendo controvérsia técnica relevante acerca da regularidade da intervenção ambiental, impõe-se a manutenção do embargo até a conclusão da instrução probatória. 3. O embargo ambiental constitui medida vinculada, destinada à prevenção e reparação de dano ambiental, prevalecendo o interesse público sobre o interesse econômico privado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 225, § 4o; Lei Complementar no 38/1995, art. 116, § 1o; Lei no 12.651/2012, art. 51; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 16 e 17; Decreto Estadual no 774/2024, art. 14, § 2o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000138-59.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Tradens Participações, Administração e Agronegócios LTDA em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu necessário suspender a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem, até decisão final no bojo do Recurso do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, diante da precisão de instrução probatória, apta a esclarecer (i) se a área embargada corresponde integralmente à área licenciada; (ii) se a intervenção realizada caracteriza restauração campestre ou supressão de vegetação nativa; (iii) se foram observados os limites e condicionantes da autorização concedida, consoante id. 340061368.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 345226373, o Agravante pretende o restabelecimento dos efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que suspendeu o Auto de Infração no 1776019324 e o Termo de Embargo no 1776019424, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática conferiu peso absoluto e irrestrito à presunção de legitimidade do ato administrativo; que agiu amparada por autorização válida expedida pelo próprio órgão fiscalizador; que o Laudo Técnico Final atesta a conformidade do manejo executado com o projeto aprovado; que a área supostamente afetada é ínfima diante da extensão do projeto; que o embargo é desproporcional e carece de fundamentação concreta; e que a situação do Cadastro Ambiental Rural é estranha à lide, além de não refletir desídia da empresa.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, refutando o recurso, no id. 356224855.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000138-59.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Tradens Participações, Administração e Agronegócios LTDA em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Após a análise da situação concreta emergente dos autos, dos fundamentos apresentados pelo Agravante, bem como dos documentos anexos ao processo originário, tenho que a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso se revela adequada, pelos motivos que passo a expor.

Primeiro, a documentação técnica acostada aos autos, oriunda do sistema GeoPortal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, demonstra que o perímetro da área objeto do embargo (identificado em vermelho nas imagens de satélite) não coincide integralmente com o perímetro da área autorizada para restauração de formações campestres pela Autorização no 2590/2023 (identificada em cinza). Essa divergência espacial, comprovada por coordenadas geográficas e sobreposição de camadas cartográficas, constitui elemento objetivo que fragiliza a tese de que toda a intervenção fiscalizada estava amparada por licença válida.

Segundo, as fotografias constantes do Relatório Técnico no 0000014600, elaborado pelos agentes ambientais que realizaram a fiscalização in loco, revelam características de intervenção incompatíveis com o conceito técnico-jurídico de "restauração de formações campestres". As imagens evidenciam solo revolvido, gradeado e com supressão total da cobertura vegetal em extensão considerável, o que se aproxima mais da tipificação de "desmatamento em corte raso" do que de manejo para controle de colonização de espécies lenhosas.

Nesse aspecto, mostra-se relevante a distinção estabelecida pelo Decreto Estadual no 774/2024, que, em seu artigo 14, § 2o, expressamente diferencia o manejo para restauração da paisagem campestre da supressão de vegetação nativa. Segundo o dispositivo, configura-se supressão — e não restauração — a atividade de remoção de formação florestal com árvores acima de cinco metros de altura e copas que se tocam, que vise à substituição de gramínea ou outro uso alternativo do solo. A análise visual das fotografias sugere que a intervenção pode ter ultrapassado os limites do manejo autorizado.

Terceiro, a consulta ao sistema SIMCAR, de acesso público, demonstra que o Cadastro Ambiental Rural da propriedade (MT67300/2020) passou por sucessivas reprovações no processo de validação, encontrando-se atualmente com a situação "Aguardando Complementação do Interessado – Reprovado". A ausência de validação do CAR constitui óbice à comprovação da regularidade ambiental da propriedade, especialmente no que se refere à delimitação das áreas de preservação permanente, reserva legal e uso consolidado, elementos essenciais para a análise da licitude da intervenção realizada.

Quarto, a lavratura do termo de embargo encontra amparo expresso no artigo 116, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995, que determina a aplicação do embargo sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da multa. Idêntica previsão consta do artigo 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022. Tratando-se de imposição legal vinculada à constatação de irregularidade ambiental, o embargo não constitui ato discricionário passível de ponderação quanto à sua conveniência e oportunidade, mas sim medida cogente destinada a impedir a continuidade do dano.

Quinto, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova robusta em sentido contrário. Na hipótese, a decisão agravada deferiu a tutela provisória com base em cognição sumária, antes mesmo da apresentação de contestação pelo Estado e da produção de prova pericial que pudesse esclarecer, de forma técnica e definitiva, a natureza da intervenção realizada, sua extensão e sua conformidade (ou não) com a autorização concedida.

A complexidade técnica da matéria — que envolve conceitos de ecologia, fitofisionomia, manejo de vegetação campestre no Pantanal, interpretação de coordenadas geográficas e sobreposição de polígonos — recomenda cautela na concessão de provimentos liminares que, embora reversíveis em tese, podem consolidar situações de fato com graves consequências para o meio ambiente. [...]

A Agravante sustenta possuir Autorização para Restauração de Formações Campestres — ARCP no 2590/2023 — expedida pela SEMA/MT, válida à época dos fatos, e que teria atuado em estrita conformidade com o projeto aprovado, conforme Laudo Técnico Final subscrito por engenheira florestal habilitada. Esses elementos, contudo, não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

Conforme asseverado na decisão agravada, a documentação técnica extraída do sistema GeoPortal da SEMA/MT demonstra que o perímetro da área objeto do embargo — identificado em vermelho nas imagens de satélite — não coincide integralmente com o perímetro da área autorizada para restauração campestre pela ARCP no 2590/2023, identificada em cinza. Essa divergência espacial, comprovada por coordenadas geográficas e pela sobreposição de camadas cartográficas, constitui elemento objetivo que fragiliza a tese de que toda a intervenção fiscalizada estava amparada por licença válida.

O argumento da Agravante de que, a divergência poderia ser atribuída a imprecisões técnicas dos aplicativos de geolocalização, variações de coordenadas por cobertura de nuvens ou à ausência de uniformidade entre bases cartográficas oficiais não encontra respaldo probatório nos autos. Trata-se de alegação genérica, desprovida de comprovação técnica concreta, que não é apta a afastar, em sede de cognição sumária, a divergência objetivamente demonstrada pelo órgão fiscalizador por meio de sobreposição de polígonos.

Ademais, as fotografias constantes do Relatório Técnico no 0000014600, elaborado pelos agentes ambientais que realizaram a fiscalização, revelam solo revolvido, gradeado e com supressão total da cobertura vegetal em extensão considerável, características incompatíveis com o conceito técnico-jurídico de restauração de formações campestres. Essa constatação é relevante à luz do artigo 14, § 2o, do Decreto Estadual no 774/2024, que expressamente distingue o manejo para restauração da paisagem campestre da supressão de vegetação nativa. Segundo o dispositivo, configura-se supressão — e não restauração — a atividade de remoção de formação florestal com vegetação de dominância arbórea acima de cinco metros de altura e copas que se tocam, que vise à substituição de gramínea ou outro uso alternativo do solo.

A argumentação da Agravante de que as imagens fotográficas demonstrariam, ao contrário, a manutenção de indivíduos arbóreos isolados, a preservação de cordilheiras e a integridade de murunduns não é suficiente para, neste momento processual, afastar as conclusões do relatório técnico oficial. A controvérsia entre o laudo técnico particular e o relatório de fiscalização do órgão ambiental é precisamente o que demanda instrução probatória aprofundada, inviável em sede de cognição sumária. Nesse cenário de incerteza técnica, a prudência recomenda a preservação dos efeitos do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Não procede, tampouco, o argumento de que o próprio juízo de primeira instância teria reconhecido, em análise perfunctória, que não se trataria, em princípio, de corte raso. A decisão de primeira instância deferiu a tutela provisória em cognição sumária, antes da apresentação de contestação e da produção de prova pericial. A concessão de efeito suspensivo pelo relator do agravo de instrumento representa exatamente o exercício do poder geral de cautela em grau recursal, diante de elementos técnicos e documentais que evidenciam a necessidade de cautela — e não precipitação — antes do julgamento definitivo da controvérsia.

A questão da situação do Cadastro Ambiental Rural da propriedade — MT67300/2020 — tampouco é, como alega a Agravante, estranha à lide. O CAR é instrumento essencial para a comprovação da regularidade ambiental da propriedade, especialmente no que se refere à delimitação das áreas de preservação permanente, reserva legal e uso consolidado, elementos indispensáveis para a aferição da licitude da intervenção realizada. A ausência de validação do CAR, com histórico de sucessivas reprovações, constitui óbice à demonstração plena da regularidade ambiental da propriedade, independentemente das razões administrativas que a Agravante atribui à mora do órgão.

O fato de a Agravante ter ajuizado ação judicial para compelir a SEMA/MT à conclusão da análise do CAR — processo no 1010247-43.2025.8.11.0041 — demonstra que a questão está em aberto e que a regularidade cadastral não está consolidada, o que reforça a pertinência do elemento para a análise da situação ambiental da propriedade. A pendência não pode ser simplesmente desconsiderada no exame dos requisitos da tutela recursal.

A Agravante sustenta que, o embargo ambiental não seria ato vinculado, mas medida acautelatória autônoma sujeita a controle de proporcionalidade, e que, no caso concreto, estaria esvaziado de finalidade cautelar, pois o projeto de restauração já havia sido integralmente concluído.

O argumento não prospera.

A lavratura do Termo de Embargo no 1776019424 encontra amparo expresso no artigo 116, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995, que determina a aplicação do embargo sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da multa. Idêntica previsão consta do artigo 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022. Ademais, o artigo 51 do Código Florestal estabelece que o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento de desmatamento em desacordo com a lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

Tratando-se de imposição decorrente de constatação de irregularidade ambiental, o embargo não constitui ato discricionário sujeito à ponderação de conveniência e oportunidade pela Administração, mas medida cogente destinada a impedir a continuidade do dano ambiental.

Quanto ao argumento de que o projeto teria sido integralmente concluído — o que esvaziaria a finalidade cautelar do embargo —, cumpre registrar que essa circunstância não autoriza, por si só, o levantamento da medida. Nos termos do artigo 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022, a cessação do embargo depende de decisão da autoridade ambiental competente, prolatada após a apresentação, pelo autuado, de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade. Não há comprovação, nos autos, de que essa regularização foi realizada e reconhecida pelo órgão ambiental.

O argumento da desproporcionalidade — fundado na comparação entre a extensão do projeto autorizado (424,5 ha), o tamanho da propriedade (1.002 ha) e a área supostamente afetada (1,1845 ha) — também não é suficiente para afastar a medida. O bioma do Pantanal Mato-grossense é reconhecido como patrimônio nacional pelo artigo 225, § 4o, da Constituição Federal, e classificado como área de especial preservação. A relativização da proteção ambiental com base na suposta insignificância da área afetada, se admitida como regra geral, comprometeria de forma sistêmica a eficácia do poder de polícia ambiental em região de elevada sensibilidade ecológica. A tutela do meio ambiente pantaneiro não comporta mitigações fundadas na fração da área comprometida em relação à totalidade da propriedade.

Ademais, a responsabilidade em reparar o dano ambiental é objetiva, e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural ou autorização de funcionamento, conforme entendimento firmado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal (TJ-MT, Apelação Cível no 0003968-42.2019.8.11.0082, julgada em 11/03/2024).

O risco de dano ao resultado útil do processo está demonstrado.

A suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo, antes do adequado exame do mérito da controvérsia, implica a paralisação do exercício do poder de polícia ambiental do Estado, atribuição constitucional indisponível voltada à proteção de bem de uso comum do povo, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal.

A manutenção da decisão agravada — que suspendeu os instrumentos de controle ambiental antes da dilação probatória — gera risco concreto de consolidação de situação potencialmente danosa ao ecossistema pantaneiro. A continuidade de atividades em área embargada, caso confirmada posteriormente a irregularidade da intervenção, pode inviabilizar ou dificultar sobremaneira a regeneração natural da vegetação nativa, agravando o dano ambiental e comprometendo a efetividade de eventual provimento jurisdicional futuro que confirme a legalidade do embargo.

Quanto ao alegado risco inverso — consistente nos prejuízos econômicos suportados pela Agravante em razão da impossibilidade de comercialização do rebanho com frigoríficos enquanto vigente o embargo —, trata-se de consequência reflexa e inerente à imposição de medida administrativa legalmente prevista, que não se revela suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo em sede de cognição sumária. O interesse público primário na preservação ambiental, nesta fase processual, deve prevalecer sobre o interesse particular na imediata retomada das atividades, especialmente quando há dúvida fundada, lastreada em elementos técnicos e documentais, acerca da regularidade da intervenção realizada.

A complexidade técnica da matéria — que envolve conceitos de ecologia, fitofisionomia, manejo de vegetação campestre no Pantanal, interpretação de coordenadas geográficas e sobreposição de polígonos — recomenda cautela na concessão de provimentos liminares que, embora reversíveis em tese, podem consolidar situações de fato com graves consequências ao meio ambiente.

A questão não pode ser resolvida de forma definitiva em sede de cognição sumária. Ela exige instrução probatória adequada, com a possível realização de perícia técnica que confronte os dados apresentados pelas partes e esclareça: (i) se a área embargada corresponde integralmente à área licenciada; (ii) se a intervenção realizada caracteriza restauração campestre ou supressão de vegetação nativa; e (iii) se foram observados os limites e condicionantes da autorização concedida.

Até que tais questões sejam dirimidas de forma técnica e fundamentada, a prudência recomenda a manutenção dos efeitos do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade, sob pena de comprometimento irreversível do bem jurídico tutelado.

Os precedentes citados pela Agravante não se aplicam ao caso, ou ao menos não o fazem de forma irrestrita.

O julgado proferido nos autos do TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10007864420238110000, tratou de hipótese em que havia aparente regularidade das atividades, sem a presença das incongruências técnicas identificadas pelo órgão fiscalizador nos presentes autos, especialmente a divergência entre os polígonos da área embargada e da área licenciada.

O precedente do TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1022009-24.2021.8.11.0000, igualmente não é de aplicação direta, pois cuidou de situação em que havia autorização e licença emitidas dentro do período de desmatamento e em área passível de desmate, sem a controvérsia técnica qualificada sobre a natureza da intervenção realizada e sua correspondência com a área licenciada, como se verifica nos presentes autos.

O julgado proferido nos autos do TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1017920-21.2022.8.11.0000, que reconheceu risco de perigo inverso em razão de dano ambiental datado, sem indícios de práticas ambientais ilegais atuais, também não se amolda ao presente caso. Aqui, o órgão fiscalizador constatou presencialmente, por meio de vistoria técnica com produção fotográfica e relatório circunstanciado, a ocorrência de intervenção em área não correspondente à autorizada, com características físicas incompatíveis com o manejo campestre licenciado. Não há, portanto, paralelismo fático que autorize a transposição do raciocínio adotado naquele precedente para o caso em julgamento.

O precedente do TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10003728520198110000, igualmente não se aplica, pois tratou de situação em que os limites da unidade de conservação eram indefinidos e havia incerteza sobre a legalidade da própria criação da área protegida. Na hipótese em exame, os limites da Planície Alagável do Pantanal Mato-grossense e a proteção constitucional que lhe é atribuída são incontroversos.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026